Tribunal: STF
Processo: HC 198916
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, relator do RHC 135.767/DF.
    Requer-se, ao final:
    “a) o conhecimento do presente Habeas Corpus por restarem evidenciadas as ilegalidades flagrantes e a mora em julgamento do RHC interposto; 
    b) a concessão de medida liminar, para conceder a ordem em favor de HENRIQUE SILVA DE JESUS, expedindo-se o competente alvará de soltura; 
    c) no mérito, requer a confirmação da CONCESSÃO DA ORDEM, para o fim de reconhecer o excesso de prazo, a manifestação favorável do MP de primeira instância e as orientações emanadas pelo CNJ, autorizando-o a responder o processo em liberdade, nos termos do Art. 316 do CPP” (pág. 8 da petição inicial). 
    Em decisão proferida nestes autos (doc. eletrônico 28), entendi que o habeas corpus era inviável relativamente à tese de excesso de prazo da prisão cautelar do paciente, tendo em vista que as únicas teses veiculadas no RHC 135.767/DF foram (i) a nulidade do ingresso dos policiais no imóvel do paciente sem mandado judicial e das necessárias investigações prévias; e (ii) a ausência de fundamentação concreta e idônea para justificar a custódia cautelar. 
    Anotei, nesse contexto, que o exame dessas questões pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (vide HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Portanto, não conheci da impetração, nessa parte.
    No que concerne à suposta demora para julgamento do RHC interposto no STJ, solicitei prévias informações da autoridade apontada como coatora, que as prestou por meio do Ofício 13/2021-GBMJIP, de 16 de março de 2021 (doc. eletrônico 30).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que é caso de denegação da ordem. 
    Nas informações prestadas, o Ministro relator do STJ esclareceu que 5/10/2020 indeferiu a liminar e abriu vista ao Ministério Público Federal, que ofertou parecer em 13/10/2020, indo os autos conclusos na mesma data. Salientou, por fim, que o feito encontra-se em análise e será levado a julgamento o mais breve possível.
    Diante de tais fatos, percebe-se que o feito segue seu curso normal, de modo que não há falar em demasiada demora na apreciação do mérito do pedido, tampouco em negativa de prestação jurisdicional.
    Nesse contexto, tenho me rendido à observação de que o excesso de trabalho que assoberba o Superior Tribunal de Justiça é digno de flexibilizar, em alguma medida, o princípio constitucional da razoável duração do processo.
    Anoto, ainda, que a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação a de outros tantos jurisdicionados, que também se consideram titulares de direito líquido e certo à apreciação dos respectivos pleitos.
    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes: HC 105.856/MG, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 105.532/MS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 103.189/CE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 106.147/MS e HC 105.016/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e HC 107.248/MG, HC 106.539/MG, HC 104.486/SP, HC 102.937/RS e HC 100.299/SP, todos de minha relatoria, esse último assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE IMPETRAÇÕES NO STJ PENDENTES DE JULGAMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA DESEJÁVEL CELERIDADE NO JULGAMENTO QUE SE MOSTRA COMPREENSÍVEL. INSTRUÇÂO PROCESSUAL DEFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. I - O excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, da desejável celeridade processual. II - Instrução processual que se mostra deficiente, inviabilizando a apreciação do pleito. III - A concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo, ademais, poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados. IV - Ordem denegada”.
    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator